Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL.
1. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) “[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28” e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) “[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil).
3. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.